Tribunal: TJSP
Processo: 1000956-55.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR – RATEIO DE DESPESAS CONDOMINIAIS – Sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, constatada a decadência – Irresignação do autor – Descabimento – DECADÊNCIA – Pretensão de anulação de deliberações acerca da forma de rateio das despesas condominiais – Assembleia ocorrida em 2017, com a

Ementa:

APELAÇÃO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR – RATEIO DE DESPESAS CONDOMINIAIS – Sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, constatada a decadência – Irresignação do autor – Descabimento – DECADÊNCIA – Pretensão de anulação de deliberações acerca da forma de rateio das despesas condominiais – Assembleia ocorrida em 2017, com a propositura da demanda em 2020 – Inaplicabilidade do prazo prescricional vintenário disposto no art. 177 do CC/1916 – Hipótese de nulidade relativa – Sujeição ao prazo decadencial de dois anos – Inteligência do art. 179, do CC/2002 – Precedentes – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Pedido de redução do valor arbitrado em primeiro grau – Impossibilidade – Fixação em patamar condizente com as peculiaridades da causa, sobretudo considerando o valor que lhe foi atribuído – Redução que resultaria no desprestígio ao trabalho dos patronos da parte ex adversa – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000956-55.2020.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
DANIEL PELISSONI FRASAO, são apelados CONDOMÍNIO SÃO CAETANO
PRIME OFFICES & MALL e QUEIROZ GALVÃO MZM INCORPORAÇÃO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente sem voto), CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA E
RUY COPPOLA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000956-55.2020.8.26.0565 -Voto no 30869 - ltm
2
Voto no 30869
Apelação no 1000956-55.2020.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul 1a Vara Cível
Apelante: Daniel Pelissoni Frasão
Apelados: Condomínio Comercial São Caetano Prime Offices & Mall e outro
Juíza 1a Inst.: Dra. Érika Ricci
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
CONDOMÍNIO EDILÍCIO
AÇÃO
ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR –
RATEIO DE DESPESAS CONDOMINIAIS
Sentença
que julgou extinto o processo, com resolução do mérito,
constatada a decadência
Irresignação do autor

Descabimento DECADÊNCIA Pretensão de anulação
de deliberações acerca da forma de rateio das despesas
condominiais – Assembleia ocorrida em 2017, com a
propositura da demanda em 2020
Inaplicabilidade do
prazo prescricional vintenário disposto no art. 177 do
CC/1916
Hipótese de nulidade relativa
Sujeição ao
prazo decadencial de dois anos Inteligência do art. 179, do
CC/2002

Precedentes

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS Pedido de redução
do valor arbitrado em primeiro grau Impossibilidade
Fixação em patamar condizente com as peculiaridades da
causa, sobretudo considerando o valor que lhe foi atribuído
Redução que resultaria no desprestígio ao trabalho dos
patronos da parte ex adversa
Sentença mantida

RECURSO IMPROVIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por DANIEL
PELISSONI FRASÃO contra a respeitável sentença de fls. 261/267 que,
nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula condominial que
move contra CONDOMÍNIO COMERCIAL SÃO CAETANO PRIME
OFFICES & MALL e OUTRO, julgou extinto o processo, com resolução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000956-55.2020.8.26.0565 -Voto no 30869 - ltm
3
mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, verificada a decadência do direito
do autor, que ficou responsável pelo pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor atualizado
da causa.
Irresignado, apela o autor (fls. 271/276),
aduzindo, em síntese, que o art. 177 do Código Civil de 1916 estabelece
que a pretensão de anulação de negócios jurídicos referentes a questões
condominiais prescreve em 20 anos. Afirma que os desdobramentos da
deliberação assemblear que alterou a forma de rateio das despesas
condominiais só foram observados anos após a aprovação, o que configura
causa prejudicial à prescrição. Sustenta não ser justo que os demais
condôminos arquem com as despesas de imóveis que não lhes pertencem e
que a irregularidade debatida nos autos configura hipótese de anulação do
ato jurídico.
Pugna pela reforma do julgado, com
reconhecimento de inocorrência de prescrição e, subsidiariamente, que seja
reduzido o valor dos honorários de sucumbência.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 281/285
e 286/302), em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença
recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
I
Trata-se de ação declaratória de
nulidade de cláusula condominial por meio da qual o autor, alegando ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000956-55.2020.8.26.0565 -Voto no 30869 - ltm
4
irregular a deliberação coletiva ocorrida na data de 07.11.2017 e que
culminou na alteração da forma de rateio das despesas condominiais de
prédio no qual possui unidade autônoma, busca anular o ato, de modo a
não ter que efetuar o pagamento nos moldes em que previsto na
convenção.
Contestado o feito (fls. 101/108 e 176/193),
foi prolatada a sentença de fls. 261/267, que extinguiu o processo, com
resolução do mérito, observado que a proposição da demanda se deu após
o transcurso do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 179 do
Código Civil.
Irresignado, apela o autor.
II Delineada brevemente a situação dos
autos, o recurso não comporta provimento.
Pese todo o esforço argumentativo do autor
no sentido de que a pretensão de anulação de negócios jurídicos referentes
a questões condominiais, nos termos do art. 177 do Código Civil de 1916,
prescreve em 20 anos, sem razão suas alegações.
Primeiramente, de fato, o tema debatido nos
autos versa sobre hipótese de anulação de ato jurídico.
Entretanto,
todos
os
fatos
narrados
(deliberação assemblear que alterou a forma de rateio das despesas
condominiais e concomitante cobrança dos novos valores) transcorreram no
ano de 2017, momento no qual há muito já havia entrado em vigor o Código
Civil de 2002, sendo esta a norma aplicável ao caso concreto.
Outrossim, consoante reconhecido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000956-55.2020.8.26.0565 -Voto no 30869 - ltm
5
próprio apelante, tratando-se de hipótese de anulação de ato jurídico,
necessária a observância dos prazos decadenciais estabelecidos no
Capítulo V, do Título I do Livro III do Código Civil de 2002, que trata da
invalidade dos negócios jurídicos e que, nesse específico, é de dois anos,
nos termos do art. 1791 do Códex.
Nesse sentido:
“Condomínio. Ação anulatória da assembleia
condominial e sorteio de vagas de garagem realizados em
12/04/2016. Sentença de improcedência. Apelação dos autores.
Pretensão de anulação do sorteio de vagas de garagem. Alegação
de nulidade relativa, sujeita ao prazo decadencial de dois anos, nos
termos do art. 179 do CC. Ação ajuizada em junho de 2018.
Reconhecimento da decadência. Sentença mantida. Recurso não
provido.”2.
“DESPESAS DE CONDOMÍNIO - RECONVENÇÃO -
ANULAÇÃO
DE
DECISÃO
TOMADA
EM
ASSEMBLEIA
-
DECADÊNCIA - RECONHECIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 179
DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PROVIDO.”3.
No caso, como já ressaltado, tendo a
assembleia condominial em questão ocorrido em 07.11.2017 e a presente
demanda sido proposta em 12.02.2020, inegável sua extemporaneidade, já
que o prazo decadencial se encerrou em 07.11.2019.
Destarte, corretas as conclusões exaradas
1 “Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo
para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato.”.
2 Apelação Cível no 1006375-40.2018.8.26.0011, Rel. Des. Morais Pucci, 35a Câmara de
Direito Privado, j. 21/10/2019.
3 Apelação Cível no 0011408-36.2010.8.26.0002, Rel. Des. Renato Sartorelli, 26a Câmara
de Direito Privado, j. 26/11/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000956-55.2020.8.26.0565 -Voto no 30869 - ltm
6
em primeiro grau, sendo mesmo o caso de extinção do processo, nos
termos do art. 487, II, do CPC, constatada a decadência do direito do autor.
III De mais a mais, sem razão o pedido
de redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Com efeito, nos termos do caput e parágrafo
segundo do art. 85, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor, os quais serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa.
Na hipótese, o autor atribuiu à causa o valor
de R$.1.009,00 (mil e nove reais), valor comedido e que, nos termos da
legislação de regência, autoriza a fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais no patamar máximo de 20%, sob pena de aviltamento da
advocacia e desprestígio ao bom trabalho desenvolvido pelos patronos dos
réus.
Finalmente, com relação aos honorários
recursais previstos no §11 do art. 85 do CPC de 2015, cabível sua
aplicação, uma vez que, consoante o Enunciado Administrativo no 7 do C.
Superior Tribunal de Justiça, aplicam-se aos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, como é a hipótese dos
autos.
Entretanto, deixo de majorar, em grau
recursal, a verba honorária arbitrada pela sentença em favor dos patronos
do autor, porquanto já arbitrada no percentual máximo de 20%.
De rigor, portanto, a manutenção integral da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000956-55.2020.8.26.0565 -Voto no 30869 - ltm
7
r. sentença combatida.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição
de embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a
aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015,
porquanto deve a insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
IV
Ante o exposto, e pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator